Tribunal: TJSP
Processo: 2114998-54.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade judiciária negada na sentença. Reiteração do pedido após o trânsito em julgado. Pleito que objetiva a suspensão da exigibilidade da taxa judiciária, cujo pagamento foi determinado na sentença que extinguiu o feito com base na prescrição. Taxa judiciária informada á Secretaria da Fazenda e objeto de inscrição na dívida ativa do Estado.
Cessada a prestação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade judiciária negada na sentença. Reiteração do pedido após o trânsito em julgado. Pleito que objetiva a suspensão da exigibilidade da taxa judiciária, cujo pagamento foi determinado na sentença que extinguiu o feito com base na prescrição. Taxa judiciária informada á Secretaria da Fazenda e objeto de inscrição na dívida ativa do Estado.
Cessada a prestação jurisdicional, é inócuo o pedido da agravante ante a impossibilidade de modificar, nesta via, decisão transitada em julgado. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2114998-54.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes KEN
ITI MORMOTO (ESPÓLIO) e APARECIDA FUSSAE MORIMOTO IHARA
(HERDEIRO), é agravado HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114998-54.2017.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2114998-54.2017.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Aparecida Fussae Morimoto Ihara
Agravado: HSBC Bank Brasil S/A
Juízo de origem: 19a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Voto no 39244
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade judiciária
negada na sentença. Reiteração do pedido após o trânsito
em julgado. Pleito que objetiva a suspensão da
exigibilidade da taxa judiciária, cujo pagamento foi
determinado na sentença que extinguiu o feito com base na
prescrição. Taxa judiciária informada á Secretaria da
Fazenda e objeto de inscrição na dívida ativa do Estado.
Cessada a prestação jurisdicional, é inócuo o pedido da
agravante ante a impossibilidade de modificar, nesta via,
decisão transitada em julgado. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 125, que considerou incabível a petição da ora agravante, na qual requereu a
concessão da gratuidade que fora negada anteriormente em sentença transitada em
julgado, com o intuito de afastar a cobrança de taxa judiciária inscrita na dívida
ativa.
Alega a agravante que em 08/05/2017 recebeu notificação de
protesto com prazo para quitação da dívida no valor de R$3.345,24 (fl. 112),
correspondente às custas processuais devidas em razão do ajuizamento da liquidação
de sentença no 1080821-77.2014.8.26.0100 (referente ao decidido na ação civil
pública no 583.00.1993.808239 - IDEC X HSBC).
Declarando fazer jus à gratuidade judiciária, a agravante pretendia
a concessão do benefício nos autos de origem, objetivando assim tornar inexigíveis
as custas processuais e obviar o protesto da dívida.
É o relatório.
Previamente à apreciação do mérito do agravo de instrumento,
necessárias algumas considerações acerca do histórico processual e reexame do
recurso.
Verte dos autos que em 25/08/2014 foi ajuizado um pedido de
liquidação da sentença da ação civil pública no 583.00.1993.808239 (IDEC X
HSBC), objetivando tornar líquido e executar a cobrança de expurgos de poupança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114998-54.2017.8.26.0000
3
referente ao plano verão. O processo foi movido pelo Espólio de Ken Iti Morimoto,
representado pela herdeira Aparecida Fussae Marimoto Ihara, ora agravante. Na
inicial foi requerido o benefício da gratuidade e atribuído à causa o valor de
R$20.462,08. O pleito foi patrocinado pelo advogado Evandro José Lago, OAB/SP
214.055 (fls. 1/8 e 76 do processo de origem).
Em 16/12/2014 foi proferida sentença pelo Juízo da 19a Vara Cível
da Comarca da Capital, que, com base na prescrição, indeferiu a inicial e julgou
extinto o feito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais. Da
referida decisão, extrai-se os seguintes fragmentos:
“O presente feito foi distribuído em 25 de agosto de 2014, portanto, após
o termo final do prazo prescricional quinquenal. O prazo prescricional
da execução é o mesmo do da ação de conhecimento, nos termos da
Súmula 150 do C. Supremo Tribunal Federal.
Pelo acima exposto e o mais que dos autos consta, INDEFIRO a petição
inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 295, IV, e 269, IV,
ambos do Código de Processo Civil.
Custas pelo autor. Indefiro os benefícios da justiça gratuita, não pode ser
considerado o autor pobre na acepção jurídica do termo, pois optou pelo
ingresso de pedido individual de liquidação, ademais não está
representado pela Defensoria Pública. O benefício da gratuidade é para
aqueles que sem o seu deferimento não teriam acesso ao Poder
Judiciário, hipótese diversa à do requerente”.
Contra essa decisão não houve qualquer recurso. Conforme fl. 98,
transitou em julgado em 19/03/2015.
Após pouco mais de 2 (dois) anos, em 08/05/2017, a ora agravante
protocolou petição, em nome próprio, informando que recebeu intimação de protesto
referente ao débito relacionado às custas devidas no processo de origem (no
1080821-77.2014.8.26.0100). No petitório, requereu o desarquivamento dos autos, o
cancelamento da cobrança, a sustação dos efeitos do protesto e o deferimento dos
benefícios da justiça gratuita (fls. 107/109).
A esse requerimento seguiu-se a decisão agravada, de seguinte
teor:
“Vistos.
Fls. 99/116: nada a deliberar, ante a sentença prolatada (fls. 83/86),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114998-54.2017.8.26.0000
4
transitada em julgado (fls. 90).
Retornem os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações.
Intime-se”.
Foi então interposto o presente agravo de instrumento, julgado em
07/02/2018 por esta C. 38a Câmara que, por decisão unânime, deliberou não
conhecer do recurso, haja vista a ausência de subsunção do caso a uma das hipóteses
do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
Contra o acórdão a agravante interpôs recurso especial, que restou
inadmitido. Apresentado agravo de instrumento contra a inadmissão, este foi
conhecido e provido conforme decisão monocrática reproduzida a fls. 189/192,
determinando o Superior Tribunal de Justiça o retorno dos autos a esta Corte para o
prosseguimento no julgamento do agravo de instrumento.
Pois bem.
Conforme assentado na decisão do C. Superior Tribunal de Justiça,
segundo a nova orientação jurisprudencial daquela Corte, a taxatividade do artigo
1.015 do CPC comporta mitigação sob a ótica da utilidade do julgamento. No caso,
denegado o pedido de gratuidade, entendeu a instância especial que há uma situação
de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de
apelação (v. Decisão Monocrática proferida no Agravo em Recurso Especial no
1.337.813/SP, Min. Marco Aurélio Belizze).
Nesse contexto, mister a admissão do agravo de instrumento e
conhecimento de seu mérito, o que se passa a fazer a seguir.
A agravante teve a gratuidade denegada em 2015, na sentença que
extinguiu o pedido de liquidação de sentença coletiva e declarou a obrigação do
Espólio de arcar com as chamadas custas judiciais. Não houve recurso dessa
decisão.
O valor referente à taxa judiciária foi informado à Fazenda do
Estado de São Paulo e inscrito em dívida ativa, razão pela qual foi emitido o aviso
de protesto de fl. 104.
O reexame do pedido de gratuidade e seu deferimento não socorre
ao intento da agravante de exonerá-la da obrigação pecuniária cobrada, após o fim
do processo, pela Fazenda estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114998-54.2017.8.26.0000
5
Isso porque o próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o
benefício não retroage, não possui efeitos ex tunc. Conquanto possa a gratuidade
judiciária ser requerida e concedida em qualquer fase do processo, sua concessão
gera somente efeitos futuros, não retroagindo para alcançar atos processuais
anteriores, inclusive quanto à suspensão de exigibilidade.
Nessa linha de entendimento os seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE
PEDIDA COM A APELAÇÃO. DESERÇÃO DECRETADA
PELO
MAGISTRADO
SINGULAR.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. REFORMA PELO TRIBUNAL ESTADUAL,
COM EFEITOS EX TUNC AMPLO. PROVA. REEXAME.
SÚMULA
N.
7-STJ.
LIMITAÇÃO
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA DE MODO A EXCLUIR CONDENAÇÃO
PRETÉRITA. LEI N. 1.060/50, ART. 2o CPC, ART. 511.
I. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, a pessoa jurídica,
em tese, pode fruir da assistência judiciária, sendo impossível, em
sede especial, reverem-se os fatos que levaram o Tribunal
estadual à concessão do aludido benefício, ante o óbice da
Súmula n. 7.
II. Todavia, a gratuidade não opera efeitos ex tunc, de sorte
que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do
pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em
condenação de 1o grau, que somente pode ser revista se,
porventura, acatado o mérito da sua apelação, quando do
julgamento desta.
III. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido.”
(gn)(RECURSO ESPECIAL No 556.081 - SP (2003/0092210-),
Relator: Min. Aldir Passarinho Junior, DJ: 28-3-2005).
“JUSTIÇA GRATUITA - Deferimento posterior à sentença -
Decisão que atinge somente atos posteriores ao pedido -
Impossibilidade de retroação do benefício - Decisão mantida -
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.”
(gn)
(AGRAVO
DE
INSTRUMENTO N° 634.575-4/6-00, Relator: Des. Elcio
Trujillo, J. 18-11-2009).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que deferiu a
gratuidade judiciária aos agravantes e declarou que o
benefício não retroage para alcançar as condenações
anteriormente impostas pela sentença transitada em julgado -
Admissibilidade - Concessão do benefício que não opera
efeitos ex tunc, maxime para evitar o pagamento de verbas da
sucumbência - Decisão mantida Agravo não Provido.” (gn)
(AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 990.10.549757-8, Relator:
Des. Sebastião Carlos Garcia, J. 19-5-2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114998-54.2017.8.26.0000
6
Forçoso ressaltar que se admite a repetição de pedidos de
gratuidade no curso do processo, não após o seu fim.
É importante atentar ainda que a discussão aqui diz respeito ao
pagamento da TAXA JUDICIÁRIA. A sentença que negou o pedido de gratuidade
determinou também o recolhimento das custas judiciais previstas na Lei estadual no
11.608/2003. Não foi interposto qualquer recurso, de sorte que a decisão transitou
em julgado, sendo emitido ofício para inscrição do débito em dívida ativa.
Não se trata agora de decisão recursal que poderia revogar ou
substituir a sentença que reconheceu a obrigação de pagar as custas, por se tratar de
tema coberto pelo manto da coisa julgada.
Tampouco teria esta decisão o condão de suspender a exigibilidade
do débito reconhecido por decisão transitada em julgado, que sequer é exigível
nestes autos, pois deixou a esfera judicial e passou a ser dívida administrada pela
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Eventual questionamento de sua
exigibilidade, portanto, deve ser perquirida pelas vias próprias e submetida à
competente Seção de Direito Público deste C. Corte.
Em suma, o deferimento da gratuidade nesse momento, por esta
instância, seria incapaz de projetar qualquer efeito sobre o débito cobrado.
Ausente assim, o interesse recursal da agravante, haja vista a
inutilidade da gratuidade nos presentes autos, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados pelos
litigantes.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator